Tribunal: TJDFT
Processo: 0714729-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714729-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE FERNANDA CIAMBRONI SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Aline Fernanda Ciambroni Silva em face da r. decisão (ID 230715594, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, declinou da competência para julgar o feito à Justiça de Paiçandu/PR, local de residência da Recorrente. Nas razões recursais (ID 70858709) alega, em síntese, que a consumidora possui a prerrogativa de propor a ação em seu domicílio ou no domicílio do Requerido, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, nas demandas em que o consumidor figure no polo ativo. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a competência do d. Juízo de Brasília para julgar a causa. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelo Excelentíssimo Desembargador José Firmo Reis Soub, em substituição legal (ID 71220081). Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida (ID 71220081). A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 72131687), em que pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento por violação ao princípio da dialeticidade. Requer, em seguida, a revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido à Agravante e o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Compulsados os autos, verifica-se que o requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelo Excelentíssimo Desembargador José Firmo Reis Soub, sob o fundamento de que: “a decisão agravada alinhou-se à orientação firmada pelo Desembargador Robson Teixeira de Freitas, Relator originário, em homenagem ao princípio da Colegialidade e pelos integrantes da 8a Turma Cível deste Tribunal, no sentido de que o ajuizamento de ações em Brasília, em face de instituições de atuação nacional, sem que haja vínculo concreto com o Distrito Federal, configura prática de escolha aleatória de foro.” (ID 71220081). Contudo, tendo em vista a decisão proferida nos autos de referência (ID 232775787, na origem) que determinou a remessa dos autos a uma dasVaras Cíveis daComarca de Paiçandu/PR, se não for atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se o perigo da demora. Acrescente-se que se trata de relação de consumo, a Agravante encontra-se no polo ativo da demanda e o Réu/Agravado possui sede nesta Capital, o que faz aflorar a probabilidade do direito. Portanto, mister rever a decisão que deixou de conceder o efeito suspensivo pleiteado, a fim de preservar, nesta fase preliminar, o resultado útil da ação ajuizada, evitando-se retrabalho e oneração, caso se decida em favor da parte Agravante. Ante a peculiaridade do caso concreto, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para conceder o efeito suspensivo pleiteado pela parte Agravante, a fim de obstar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Paiçandu/PR até o julgamento de mérito do agravo pelo colegiado. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos para análise e julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator